Tribunal: STF
Processo: RHC 56213
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
EMENTA: - O habeas corpus não é sucedâneo da revisão criminal, para correção de eventual erro judiciário, que impõe profunda análise de fatos.
Nulidade de caráter, à míngua de elementos probatórios, fica ressalvada para impugnação específica.
RHC improvido.